Tribunal: TJPA
Processo: 0801034-83.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801034-83.2019.8.14.0021

APELANTE: ALBERTO COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0801034-83.2019.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ALBERTO COSTA DA SILVA

ADVOGADOS:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Contrato bancário. Cobrança indevida. Dano moral configurado. Valor indenizatório fixado em r$ 1.000,00. Manutenção. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ALBERTO COSTA DA SILVA contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a condenação por danos morais, mas fixando o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contrato bancário não reconhecido com o BANCO VOTORANTIM S/A.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se adequado, proporcional e suficiente à reparação do prejuízo sofrido pelo agravante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

4.

O montante fixado em R$ 1.000,00 considera as peculiaridades do caso concreto, o valor efetivamente descontado do benefício previdenciário (R$ 438,00), a condição do autor e a capacidade econômica do banco réu, não se revelando ínfimo a ponto de comprometer a função reparatória da indenização.

5.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Pará reconhece como adequada a fixação de indenizações nessa faixa em hipóteses similares, notadamente quando os danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários não são acompanhados de outros agravantes ou repercussões mais gravosas.

6.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, não se revelando presente qualquer vício ou ilegalidade que justifique sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário é razoável e proporcional, à luz dos princípios da reparação integral, razoabilidade e proporcionalidade, quando ausentes elementos agravantes que justifiquem sua majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 927; 1.021, §2º; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª TDP, j. 26/05/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALBERTO COSTA DA SILVA
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 17655730), a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante.

Em suas razões (PJe ID nº 20557574) o recorrente sustenta que a manutenção do
quantum
indenizatório referente aos danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) ocasionou danos irreparáveis à parte recorrente, uma vez que é pobre e teve por meses descontos em seus benefícios, decorrentes de um serviço eu não celebrou com a instituição financeira recorrida.

Nesse sentido, averba que
“
a fundamentação induz a acreditar, que o valor descontado de seu benefício é ínfimo e que o valor de dano moral não irá enriquecer o lesado, bem como demonstra-se o caráter pedagógico a condenação ao banco réu.
”.

Ao final, pugnou pelo:

“
A) Seja o presente recurso recebido, posto que cabível, adequado e tempestivo;

B) Seja determinada a oitiva prévia da agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC;

C) Seja dado provimento ao presente recurso, ofertando-se o juízo de retratação para que reforme a decisão monocrática, majorando a indenização por danos morais nos termos da exordial, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

D) Não havendo juízo de retratação, seja o presente recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC, para que reforme a decisão monocrática, majorando a indenização por danos morais nos termos da exordial, em nome do princípio atendendo ao ditames do art. 926 do Código de Processo Civil
.”

Apresentadas contrarrazões (PJe ID 20647609) pela parte recorrida, em que se pleiteou a inadmissibilidade do presente agravo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 17655730), na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o montante já descontado do benefício do apelado – o montante de R$438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) - e como o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, fixo o valor de R$1.000,00 (mil reais), pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.
”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para ficar o
quantum
indenizatório devido à título de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "

CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00
(mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada.”.
(
0801210-64.2020.8.14.0009.
Rel. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2022-PJE - grifei).

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025